Tribunal: TRF3
Processo: 0001017-49.2018.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
212/608)

0001017-49.2018.4.03.6005

DJEN Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001017-49.2018.4.03.6005

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: AMILTON DE ASSIS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO SANTOS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO E PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DEFENSIVAS: BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM REGIÃO DE FRONTEIRA. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 523/STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DE OFÍCIO, PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, CP) E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ARTS. 304 E 297 DO CP). CRIME REMANESCENTE DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O ARTIGO 40, I, DA LEI 11.343/2006): MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO, DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDA A FRAÇÃO MÍNIMA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal contra a decisão que condenou o réu/apelante pelas seguintes práticas delitivas:

a) Tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006);

b) Uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal);

c) Receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há várias questões em discussão: I-Preliminares defensivas de nulidades:(a) pela ilegalidade da abordagem policial e das buscas pessoal/veicular; (b) pela ausência de intimação pessoal do réu para audiência de inquirição de testemunhas de acusação; e (c) por deficiência da defesa técnica dativa anteriormente nomeada pelo Juízo; (d) A Procuradoria Regional da República suscita também preliminar de prescrição dos crimes de uso de documento público falso e receptação, remanescendo somente o tráfico de drogas. II- Quanto a questão de mérito discute-se:(i) absolvição quanto ao uso de documento falso, por erro de tipo (desconhecimento da falsidade do documento); (ii) absolvição quanto à receptação, por ausência de dolo e inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada; (iii) reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa devido ao contexto social e econômico do apelante (motorista de caminhão de cana-de-açúcar, atividade árdua e de baixa remuneração). III - Quanto a dosimetria: pretende-se a sua revisão, com aumento da fração da minorante do tráfico de 1/6 para 2/3, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Preliminar de prescrição: Acolhido parecer ministerial. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quanto aos crimes de receptação e uso de documento público falso, considerando lapso de tempo superior ao prazo prescricional de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, 110, § 1o, e 119 do Código Penal.

4. Preliminares defensivas. A abordagem policial realizada pela Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de rotina, em região de fronteira, mostrou-se legítima, tendo a busca veicular e pessoal sido precedida de circunstâncias concretas aptas a caracterizar fundada suspeita, não havendo ilicitude probatória. 5. A ausência de intimação pessoal do réu para a oitiva de testemunhas de acusação configura nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo, inexistente na hipótese, uma vez assegurada a defesa técnica durante toda a instrução processual.

5. A alegada deficiência da defesa técnica não se confunde com ausência de defesa, inexistindo prova de prejuízo concreto ao acusado, especialmente porque houve atuação defensiva em todos os atos processuais, inclusive com apresentação de teses acolhidas parcialmente na sentença. Preliminares defensivas rejeitadas.

6.Mérito do crime remanescente de tráfico transnacional de drogas: A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão das drogas, boletim de ocorrência policial, laudos preliminar e definitivo de constatação das drogas.

7. A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu, bem como a localização das drogas nas portas do veículo Chevrolet/Prisma, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelo próprio relato do acusado acerca do transporte do veículo e da droga.

8. Inexigibilidade de conduta diversa. Causa supralegal de exclusão da culpabilidade. A alegação de estado de necessidade porque o crime teria sido praticado em razão de graves dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pelo apelante, que estava desempregado, à época dos fatos, não pode prosperar, por não vislumbrar nem minimamente, circunstâncias justificadoras que a aproximem de um possível estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades econômicas não justificam a prática criminosa, inexistindo prova de situação de perigo atual e inevitável que autorizasse o reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Não comprovados os requisitos do art. 156 do CPP, afasta-se a excludente de culpabilidade. Condenação pelo crime remanescente de tráfico de drogas confirmada.

10. Dosimetria dotráfico internacional de drogas. A pena-base foi fixada no mínimo legal, consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais (arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006), sendo inviável sua majoração em razão da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

11. A exasperação da majorante da transnacionalidade acima do mínimo legal exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias específicas da empreitada criminosa, como distância percorrida, complexidade logística ou número de fronteiras ultrapassadas, o que não se verificou no caso. Redução da fração, de ofício, de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto).

12.Minorante do art. 33, §4o:Reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto). Verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal de 1/6 (um sexto), ante a gravidade da conduta perpetrada.

13. Redimensionada a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, no mínimo legal.

14.Regime prisional. Com o redimensionamento da pena mantida a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, “b”, do CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

15. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto aos crimes de receptação e uso de documento público falso, pela prescriçãoretroativa da pretensão punitiva, restando prejudicadas as teses defensivas a eles relacionadas. Rejeitadas todas as preliminares defensivas. No mérito, negado provimento à apelação defensiva e, de ofício, reduzida a fração da majorante da transnacionalidade para 1/6.

Tese de Julgamento:1. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa quanto aos crimes dos arts. 180 e 304 do Código Penal. Acolhimento do parecer ministerial 2. Preliminares defensivas: (a) A fiscalização de rotina realizada por policiais rodoviários, especialmente em região de fronteira, constitui exercício regular de poder de polícia administrativa, sendo lícita a busca veicular quando precedida de elementos concretos indicativos de fundada suspeita; (b) a ausência de intimação pessoal do réu para audiência de inquirição de testemunhas configura nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo; (c) a deficiência da defesa técnica somente gera nulidade quando comprovado prejuízo efetivo, não se confundindo com ausência de defesa. 3.Materialidade do crime remanescente de tráfico internacional de drogas está demonstrada pelos documentos reunidos nos autos. Autoria e dolo exsurgem das circunstâncias fáticas (prisão em flagrante delito) e da prova testemunhal produzida em Juízo (policiais rodoviários federais), bem como a localização das drogas nas portas do veículo Chevrolet/Prisma, e pelo próprio relato do acusado acerca do transporte do veículo e da droga. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades econômicas não justificam a prática criminosa, inexistindo prova de situação de perigo atual e inevitável que autorizasse o reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. 5.Dosimetria: Na terceira fase a aplicação de fração superior ao mínimo legal na majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias específicas da empreitada criminosa; ausente tal motivação, impõe-se a alteração da fixação na sentença em 1/3 (um terço) para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), de ofício. 6. Mantida a incidência, no caso, da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, no patamar de 1/6 (um sexto). Anota-se não haver elementos que indiquem a vulnerabilidade do apelante que possa conduzir essa causa de diminuição ao seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). 7. Mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2o, “b”). 8. Tendo em vista a quantidade de pena ora imposta, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 114, II, 119, 180, 297 e 304; CPP, arts. 61 e 240.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 523/STF; STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TTJDF), Sexta Turma, j. 15/5/2023; STJ, RHC 51017/SP Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2014/0212383-9, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2016; STJ, REsp n. 1710252/PE, Rel. Min. Rogério Shietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/6/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1954147/SC, Rel. Des. Fed. Conv. da 1a Região Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - Apelação Criminal - 5000512-18.2020.4.03.6129, Rel. Juiz Fed. Conv. Fábio Müzel, j. 21/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001017-49.2018.4.03.6005

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: AMILTON DE ASSIS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO SANTOS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa em favor de AMILTON DE ASSIS SILVA (nasc.04/01/1985), contra sentença que o condenou:

(a) à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006);

(b) à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal);

(c) à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

Aplicada a regra do cúmulo material (art. 69 do Código Penal), as penas foram somadas, resultando na pena definitiva de 8 anos de reclusão, regime semiaberto (pois considerada a detração prevista no art. 387, §2o, CPP),mais o pagamento de 520 dias-multa, no valor unitário mínimo legal vigente ao tempo do fato.

Registro que o réu foi preso em flagrante em 25/08/2018 (ID 312416432, p. 13. Na audiência de custódia realizada em 27/08/2018, a preventiva foi revogada, concedendo-se liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 6.000,00 (mídia audiovisual e ID 312416440, págs. 17/22). Não obstante, o réu informou a impossibilidade de recolhê-la (hipossuficiência), pelo que, a pedido do MPF, a fiança foi afastada, com a expedição de alvará de soltura, cumprido em 30/10/2018 (ID 312416440, págs. 10 e 24).

Segundo a denúncia (ID 312416439, págs. 2/7), em síntese:

I- Primeiro fato — uso de documento público falso: em 25/08/2018, por volta das 16h20min, na BR-463, Km 68, Posto Capey, em Ponta Porã/MS, o acusado dolosamente e ciente da ilicitude de sua conduta, apresentou a policiais rodoviários federais CRLV materialmente falso (CRLV no 013817188519).

II- Segundo fato — receptação: no mesmo dia e ocasião, nesta região de fronteira, o acusado conduzia o veículo Chevrolet/Prisma, cor prata, com placas aparentes PDE-6045 (placas originais QFC-3056), produto de crime, em proveito próprio e/ou alheio.

III- Terceiro fato — tráfico transnacional de drogas: na mesma oportunidade, o acusado foi flagrado transportando 4,1 kg de haxixe e 17,4 kg de maconha, substâncias importadas do Paraguai sem autorização legal, sendo preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 01.10.2018 (ID 312416440, págs. 4/5), a sentença publicada em 07/11/2023 (ID 312416718)

A defesa do apelante apresentou suas razões de apelo em 2o grau (ID 316491051), nos termos do art. 600, §4o, do CPP, requerendo, em síntese, preliminarmente: (a) nulidade da busca veicular e pessoal, por ausência de fundada suspeita e motivação legal para a busca; (b) nulidade por falta de intimação do réu para audiência de inquirição das testemunhas de acusação, com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (c) nulidade em razão da defesa técnica anterior deficiente que trouxe prejuízo concreto ao apelante.

No mérito, pugna pela: (i) absolvição quanto ao uso de documento falso, por erro de tipo (desconhecimento da falsidade do documento); (ii)absolvição quanto à receptação, por ausência de dolo e inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada; (iii) reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa devido ao contexto social e econômico do apelante (motorista de caminhão de cana-de-açúcar, atividade árdua e de baixa remuneração).

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com aumento da fração da minorante do tráfico de 1/6 para 2/3, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Aberta vista à Procuradoria Regional da República, opinou pela dispensa da oferta das contrarrazões ministeriais, alegando que o parecer do Parquet Federal, atuante em 2a instância, supre esta necessidade, e lançou parecer na qualidade de custos legis, opinando:

(a.1) preliminarmente, pela extinção da punibilidade dos crimes dereceptação e falsidade documental pelo reconhecimento da prescrição;

(a.2)pela não oferta de ANPP porque a pena mínima cominada ao delito imputado (art. 33 da Lei 11.343/2006) ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP;

(b)no mérito,pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 32561234)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Conforme relatado, o presente recurso de Apelação Criminal foi interposto pela defesa de AMILTON DE ASSIS SILVA, contra sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei de Drogas), uso de documento público falso (CP, art. 304 c/c art. 297) e receptação (CP, art. 180, caput), em concurso material de crimes (CP, art. 69).

A tese defensiva foca preliminarmente: (a) na nulidade do processo por ausência de fundada suspeita e motivação legal para a busca veicular e pessoal no apelante, pela falta de intimação do réu para audiência de instrução e pela defesa anterior deficiente. No mérito foca na absolvição tanto pelo uso de documento falso quanto pela receptação, por erro de tipo e ausência de dolo, respectivamente, bem como pela inexigibilidade de conduta diversa por condições sociais e econômicas adversas. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria, com aumento da fração da minorante do tráfico de 1/6 para 2/3, e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, analiso as preliminares arguidas tanto pela defesa quanto pela Procuradoria Regional da República.

- Das Preliminares.

I- Da Prescrição.

Antes de apreciar as preliminares defensivas e o mérito recursal, é necessário analisar a prescrição relativa aos crimes de receptação e uso de documento público falso (arts. 180, caput, 304 e 297, todos do CP), suscitada pela douta Procuradoria Regional da República.

A prescrição penal, que é a perda da pretensão punitiva ou executória, constitui causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal) e ocorre nos prazos fixados em lei.

A denúncia foi recebida em 01.10.2018(ID 312416440). A sentença condenatória publicada em 07.11.2023 (ID 312416718) impôs ao réu/apelante as seguintes penas:

a)crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) – 1 ano de reclusão;

b) crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento público falso) – 2 anos de reclusão.

O Ministério Público Federal não interpôs recurso (ID 312416721), tendo a sentença transitada em julgado para a acusação, de modo que a prescrição, doravante, deve ser calculada pela pena em concreto (art. 110, § 1o, do CP).

Com efeito, o §1o do art. 110 do Código Penal dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Ademais, deve ser dito que: “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente" (CP, art. 119).

Logo, o aumento de pena por conta da continuidade delitiva e do concurso material não podem ser considerados para fins de cálculo de prescrição.

A prescrição quanto aos dois delitos ocorridos em 2018, levando-se em conta as penas fixadas na sentença de 1 ano de reclusão para a receptação e de dois anos de reclusão para o uso de documento falso, já transitada para a acusação, ocorre em 04 (quatro) anos, a teor do prazo previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Com efeito, entre a data de recebimento da denúncia (01.10.2018) e a publicação da sentença condenatória (07.11.2023) decorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos para ambos os delitos.

Ressalte-se, ademais, que a multa cumulativamente imposta com a pena privativa de liberdade prescreve no mesmo prazo desta (art. 114, II, do CP).

Portanto, está prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, razão pela qual, acolho o parecer ministerial e, de ofício, declaro extinta a punibilidade deAMILTON DE ASSIS SILVA em relação aos dois delitos aos quais foi condenado de receptação e uso de documento falso (arts. 180, caput, e 304 c.c. o art. 297, ambos do Código Penal), com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 119, todos do Código Penal e art. 61, do Código de Processo Penal.

Restam, assim, prejudicadas as teses defensivas relacionadas a essas duas práticas delitivas, já atingidas pela prescrição.

II- Da nulidade da busca veicular e pessoal. A defesa de AMILTON sustenta a ilegalidade da abordagem policial que culminou na busca veicular e pessoal, ao argumento de ausência de fundada suspeita, pretendendo o reconhecimento da ilicitude das provas por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Não assiste razão.

Inicialmente, observa-se que a preliminar não foi arguida em primeiro grau, sendo suscitada apenas agora em sede recursal.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o réu foi abordado durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, no exercício regular de suas atribuições, em região de fronteira (Ponta Porã/MS), notoriamente marcada pela prática de crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

Os policiais rodoviários federais José de Oliveira Jr. e Wagner Alves Pereira relataram que abordaram o veículo Chevrolet/Prisma, placas aparentes PDE-6045, que trafegava no sentido Ponta Porã/Dourados, conduzido pelo apelante. Após a ordem de parada, o condutor apresentou o CRLV e informou que teria ido realizar compras, embora não transportasse quaisquer mercadorias. Diante do nervosismo excessivo e das respostas contraditórias, procederam à vistoria do veículo, ocasião em que localizaram, nas quatro portas, diversos invólucros contendo substância com características de “skunk” e “haxixe”.

Em inspeção mais minuciosa, constataram adulteração nos elementos identificadores do automóvel, logrando identificar a placa original (QEC-3055), veículo com registro de roubo em Recife/PE (27/06/2018), além de suporte de CRLV igualmente roubado, evidenciando falsidade documental (IDs 312416436). Em juízo, os agentes confirmaram os relatos (mídias audiovisuais encartadas aos autos).

Assim sendo, creio que os policiais atuaram no estrito cumprimento do dever legal, em ação preventiva e legítima, especialmente considerando que se tratava de região de fronteira por onde comumente passam drogas, armas, produtos contrabandeados, descaminhados e cargas roubadas, fato este público e notório.

O patrulhamento das rodovias representa polícia administrativa e, como tal, incide sobre atividades, bens, direitos dos indivíduos e possui natureza eminentemente preventiva.

A atuação da Polícia Rodoviária, seja ela Estadual ou Federal, em abordagem de rotina e/ou fiscalização, não se confunde com aquela prevista no regime processual penal (art. 240 do Código de Processo Penal), pois ela tem o papel de exercer a polícia do tráfego nas rodovias, combatendo e apurando ilícitos de trânsito, fiscais e, também, ilícitos de natureza penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e desta Corte Regional (negritei):

“ABSOLUTA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. MODULAÇÃO DA MINORANTE. MULA. CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO.

1. A matéria relativa à incompetência absoluta não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que obsta a apreciação por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/5/2017).

3. Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias. Não foi possível vistoriar de imediato o veículo, dada a pouca visibilidade e o período noturno, sendo retido o bem por situação irregular e para maiores averiguações, diante das respostas incoerentes do agravante a respeito do destino, origem e motivo da viagem. (g/n)

(...).

(STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TTJDF), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1o, IV DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O patrulhamento representa polícia administrativa e, como tal, incide sobre atividades, bens, direitos dos indivíduos e possui natureza eminentemente preventiva. A atuação da Polícia Rodoviária Federal em abordagem de rotina, portanto, não se confunde com a prevista no regime processual penal (art 240 do CPP), pois nesta última há o exercício da polícia judiciária.

2 - A polícia judiciária por ter fim a investigação de infrações penais incide sobre o próprio indivíduo, razão pela qual a abordagem policial deve observar o disposto nos artigos 240 e seguintes do CPP. No caso, a abordagem foi realizada por policial rodoviário federal em atividade de patrulhamento. Portanto, dispensável a demonstração da fundada suspeita para a efetivação da fiscalização no veículo conduzido pelo réu.

(...).

(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000512-18.2020.4.03.6129, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO FÁBIO MÜZEL, julgado em 21/11/2023).”

Cabe destacar, outrossim, que, além da abordagem ter ocorrido de forma aleatória, a busca veicular e, posteriormente, a pessoal, somente foi realizada após resposta desencontrada do condutor (réu AMILTON) acerca do motivo da viagem (ter ido fazer compras sem haver nenhuma compra no veículo), somado ao fato de ter demonstrado nervosismo diante da presença policial.

Assim, demonstrada regularidade da busca veicular/pessoal, não há que se falar em aplicação da “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”.

III- Da nulidade por ausência de intimação do réu para oitiva de testemunhas. A defesa alega nulidade absoluta da audiência de inquirição das testemunhas de acusação, por ausência de intimação pessoal do réu, com suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Também não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de intimação do réu para a oitiva de testemunhas configura nulidade relativa, dependente de arguição oportuna e demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no caso.

O réu foi regularmente citado (ID 312416440) e apresentou resposta à acusação/defesa prévia por meio de defensora dativa (ID 312416444). Na audiência de instrução realizada em 17.10.2022, diante da ausência da defensora anteriormente nomeada, foi designado defensor dativo para o ato – ad hoc (ID 312416650), o qual participou da oitiva das testemunhas (ID 312416695), tendo sido oportunizado a formulação de perguntas e contradita das testemunhas exercendo plenamente as prerrogativas da defesa técnica.

Embora conveniente, a presença do acusado não é indispensável à validade da audiência de inquirição de testemunhas, desde que assegurada a defesa técnica.

Ressalte-se, ainda, que o réu foi posteriormente interrogado por videoconferência em 22.03.2023 ((ID312416703 - mídias audiovisuais encartadas aos autos), ocasião em que exerceu sua autodefesa e apresentou sua versão dos fatos.

A jurisprudência atual, especialmente do STJ e do STF, tende a considerar a falta de intimação do réu para a oitiva de testemunhas como uma nulidade relativa, conforme o seguinte julgado (negritei):

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DOS ACUSADOS.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal (HC n. 103.963/SC, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 3/2/2012) (AgRg no HC 319.635/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/09/2015). 2. Nomeado defensor ad hoc, não há falar em efetivo prejuízo à Defesa. 3. A ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da testemunha de acusação, determinada pelo próprio Juízo, não gera nulidade, se o seu defensor foi intimado em audiência e dispôs de tempo suficiente para localização do réu e formulação de perguntas (REsp 601.106/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 29/08/2005). (...). 5. Recurso ordinário improvido.

(STJ, RHC 51017/SP Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2014/0212383-9, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 21/03/2016)”

Em suma, o réu, ora apelante, foi devidamente representado por advogado dativo que participou da audiência, e tendo sido seu interrogatório realizado em momento posterior, exerceu seu direito a autodefesa, assim o alegado prejuízo por ausência de intimação pessoal do réu para a oitiva de testemunhas de acusação não prospera.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida.

IV – Da nulidade por deficiência da defesa técnica anterior. A defesa suscita nulidade processual por suposta deficiência da atuação defensiva anterior, alegando resposta à acusação genérica, sem indicar provas a serem produzidas, sem arrolar testemunhas essenciais à elucidação dos fatos, além de atuação ineficaz em audiência.

A preliminar não merece acolhida.

A jurisprudência distingue ausência de defesa — que enseja nulidade absoluta — de mera deficiência técnica, a qual somente autoriza a anulação do feito mediante comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse ponto, considero que não merece acolhimento a preliminar, uma vez que não há que se falar em nulidade, observando-se, ab initio que a ausência de defesa a ensejar a nulidade processual, não se confunde com sua deficiência, situação que somente ensejará a anulação se houver prova de prejuízo para o réu.

Nesse sentido, cite-se o enunciado da Súmula no 523 do C. STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No caso dos autos, observa-se que o réu, ao receber intimação para oferecer resposta à acusação, declarou não possuir advogado constituído (ID 312416440, p. 6), sendo-lhe nomeada defensora dativa Dra. Nelídia Cardoso Benites– OAB/MS 2425) quando do recebimento da denúncia (ID 312416440, p. 9).

Aos 28.11.2018 protocolizou-se, tempestivamente, a peça de resposta à acusação/defesa prévia pela defesa do acusado AMILTON, na qual formulou-se requerimento genérico para postergar a discussão meritória para a fase de alegações finais, observando-se dessa petição, embora sucinta, a ausência de imprecisões que pudessem macular sua defesa (ID 312416444, págs. 17/18).

Aos 28.11.2018, foi apresentada resposta à acusação tempestiva, na qual formulou-se requerimento genérico para postergar a discussão meritória para a fase de alegações finais, observando-se dessa petição, embora sucinta, a ausência de imprecisões que pudessem macular sua defesa (ID 312416444, págs. 17/18).

Na audiência de inquirição de testemunhas, diante da ausência da defensora dativa inicialmente nomeada, foi designado outro defensor dativo para o ato - dr. Riad Mohamad Wehbe (ID 312416650, p. 13), que acompanhou a produção da prova oral.

O mesmo patrono esteve presente no interrogatório judicial de AMILTON queexerceu o direito de autodefesa (mídias audiovisuais encartadas aos autos) e apresentou alegações finais tempestivas (ID 312416716), pugnando pela absolvição quanto aos crimes de receptação e uso de documento falso, bem como pugnou pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (tese defensiva acolhida na sentença).

Verifica-se, portanto, que o réu esteve assistido por advogado em todos os atos processuais, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, as teses atualmente reiteradas pela defesa constituída coincidem, em essência, com aquelas já sustentadas pela defesa dativa em suas alegações finais (ambas as defesas pediram a absolvição pelos delitos de receptação e uso de documento falso por insuficiência de provas para a condenação), o que reforça a inexistência de dano efetivo.

Assim, rejeito todas as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa do apelante AMILTON.

- Do Mérito.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do crime remanescente de tráfico transnacional de drogas, cuja materialidade e autoria não foram especificamente impugnadas no recurso.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos seguintes elementos de convicção:

(a) auto de prisão em flagrante, termo de apreensão das drogas (4,1kg de haxixe + 17,4kg de substância “skunk” – princípio da maconha), boletim de ocorrência policial, laudo preliminar de constatação (maconha) (ID 312416436, págs. 2/8, 11, 13 e 25/26);

(b) laudos periciais de constatação das drogas (ID 312416437, págs. 22/25 e 26/28, respectivamente).

A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu, bem como a localização das drogas nas portas do veículo Chevrolet/Prisma, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelo próprio relato do acusado acerca do transporte do veículo e da droga.

Vejamos.

O policial rodoviário federal José de Oliveira relatou que, no dia dos fatos, ele e seu colega realizavam fiscalização em rodovia federal quando abordaram o veículo Chevrolet/Prisma, com placas de Pernambuco, conduzido pelo réu AMILTON, que indagado sobre o motivo da viagem informou que teria ido fazer compras. Solicitada a abertura do porta-malas, verificou-se que não havia nenhuma mercadoria comprada por ele. Diante do excessivo nervosismo do abordado resolveram proceder à vistoria minuciosa do veículo, ocasião em que foram encontrados, no interior das quatro portas, sacos contendo “skunk” e haxixe.

Segundo o policial, ao ser questionado, o réu declarou que havia sido contratado no Rio Grande do Norte por indivíduo de nome Rogério para buscar o veículo em um posto de combustíveis em Recife/PEe levá-lo até o Paraguai. Informou, ainda, que permaneceu hospedado em um hotel naquele país, cujo nome não recorda, e que pessoas desconhecidas retiraram o veículo, acondicionaram a droga e posteriormente o devolveram, para que realizasse o transporte até Recife/PE,mediante pagamento deR$ 5.000,00. Em consulta aos sistemas policiais, constatou-se que o veículo era produto de furto e que o CRLV apresentado era falso (mídia audiovisual encartada aos autos).

O policial rodoviário federal Wagner Pereira confirmou integralmente o depoimento de seu colega (mídia audiovisual encartada aos autos).

Em Juízo, o réu AMILTONnegou a prática do crime de tráfico internacional de drogas, afirmando que estava desempregado quando aceitou proposta paratransportar o veículo apreendido de João Pessoa/PB até Campo Grande/MS, pelo valor deR$ 3.000,00, com pagamento da passagem de retorno à Paraíba. Sustentou que, ao chegar em Campo Grande/MS,recebeu nova proposta para levar o automóvel até Ponta Porã/MS.

Disse que inicialmente recusou, por desconfiar da situação em razão de notícias sobre apreensões de drogas e veículos na região de fronteira, mas acabou cedendo após pressão psicológica, pois estava longe de casa, longe de sua família.

O réu confirmou que os entorpecentes foram localizados nas portas do veículo, porém alegou que não presenciou o acondicionamento da droga nem percebeu odor de maconha, pois trafegava com os vidros abertos, tomando conhecimento do entorpecente apenas no momento da abordagem policial. Declarou que, ao chegar em Ponta Porã/MS, foi deixado em um hotel enquanto os contratantes levaram o automóvel para carregamento, devolvendo-o no dia seguinte para o retorno a Campo Grande/MS, ocasião em que foi abordado e preso. Afirmou que receberia mais R$ 2.000,00, totalizando R$ 5.000,00 pelo transporte do veículo, e que desconhecia que o carro era furtado e sua documentação era falsa (mídia audiovisual encartada aos autos).

- Da inexigibilidade de conduta diversa. A defesa pugna pela absolvição do apelante pela inexigibilidade de conduta diversa exculpante por dificuldades financeiras pela situação de vulnerabilidade social e econômica do apelante, que estava desempregado e foi envolvido no crime de tráfico de drogas por necessidade financeira, pois inicialmente a proposta de transporte do veículo, de uma cidade a outra, era legítima, sendo inserido nesta situação por vulnerabilidade (razões de apelo de ID 316491051, p.17).

Não lhe assiste razão.

A alegação de estado de necessidade porque o crime teria sido praticado em razão de graves dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pelo apelante, que estava desempregado, à época dos fatos, tenho que não pode prosperar, por não vislumbrar nem minimamente, circunstâncias justificadoras que a aproximem de um possível estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa.

Ora, é certo que dificuldades financeiras ou estado de extrema pobreza não justificam, por si só, a prática de um crime.

É que embora possa existir uma situação aflitiva em razão da penúria econômica, a verdade é que a conduta criminosa desenvolvida pelo réu não era inevitável, sendo-lhe exigível comportamento conforme o direito, já que o apelante poderia ter escolhido diversos meios lícitos a fim de tentar reverter sua situação, ao invés de optar pelo cômodo caminho da prática do tráfico internacional de drogas como meio de obter rapidamente os recursos almejados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades econômicas não justificam a prática criminosa, inexistindo prova de situação de perigo atual e inevitável que autorizasse o reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa.

O próprio réu demonstrou consciência do risco da empreitada ao relatar desconfiança sobre a viagem até a região de fronteira.

Não comprovados os requisitos do art. 156 do CPP, afasta-se a excludente de culpabilidade.

Sendo assim, não há que se falar na absolvição do apelante pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo, e ausentes as causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação de AMILTON DE ASSIS SILVA, pela prática do crime do art. 33, caput, c. c. o artigo 40, I, da Lei 11.343/2006, deve ser mantida.

Passo à análise da dosimetria do crime remanescente de tráfico internacional de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o Juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Verifica-se que, em tese, nos termos do entendimento desta E. Turma julgadora, seria causa de majoração da pena a qualidade e quantidade de droga transportada (aproximadamente 21kg, divididos em 4,1kg de haxixe + 17,4kg de “skunk” – princípio da maconha).

Contudo, como não houve recurso da acusação, a pena fica mantida no patamar em que fixado, à vista da vedação à reformatio in pejus.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei no 11.343/2006), comprovada pela importação da droga do Paraguai. O Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/3, sob o fundamento de inexistirem outras majorantes.

Todavia, a exasperação acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, o que não se verifica no caso. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “o aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) deve levar em consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas, na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele grande difusor que se expõe a longas e demoradas viagens" (REsp n. 1710252/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018)

Ocorre que, a meu ver, a ação delitiva perpetrada pelo apelante não evidencia um maior grau de sofisticação em relação a outros casos em que esta Corte Regional aplica, usualmente, o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Aliás, O próprio Juiz sentenciante ao manter a pena-base no mínimo legal consignou que a quantidade e o tipo de droga não justificariam aumento da pena-base(sentença de ID 312416718).

Assim, reduzo, de ofício, a majorante da transnacionalidade para 1/6 (um sexto), pois, embora comprovada a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, inexistem elementos distintos de outros casos semelhantes aptos a ensejar majoração acima desse mínimo legal.

Razão pela qual, ora resulta a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) na fração de 1/6, pleiteando a defesa sua aplicação no patamar máximo de 2/3.

Não lhe assiste razão.

O Juiz sentenciante reconheceu que o réu faz jus ao redutor legal do chamado “tráfico privilegiado” por preencher os requisitos do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, porém, na fração mínima de 1/6 (um sexto), sem fundamentação (sentença de ID 312416718).

Assinale-se que o Magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo discricionariedade para fixar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto a isso, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal de 1/6 (um sexto), ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17).

No caso dos autos, os elementos contidos nos autos denotam maior audácia do que os casos de “mula” usuais em que esta Turma Julgadora aplica a aludida causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade), ou mesmo de 2/3 (dois terços) para casos em que comprovada a extrema vulnerabilidade do agente.

No particular, é importante notar que a forma como se deu a atuação do réu, que conduzia um veículo furtado, com documentação falsa e com a droga acondicionada em vários invólucros lacrados nas 4 portas do carro, já revela uma audácia maior do que aquele que se atreve a comercializar drogas em pequenos pontos de venda e, conquanto não esteja comprovado que ele integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza.

Anoto não haver elementos que indiquem a vulnerabilidade do apelante que possa conduzir essa causa de diminuição ao seu patamar máximo. Assim, se por um lado o apelante faz jus à minorante, por outro lado não estão demonstradas nos autos circunstâncias que aproximem o apelante de situações de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, ou que indiquem sua vulnerabilidade, situações que, a meu ver, podem autorizar a redução da pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), fração essa que é, portanto, destinada a casos singulares, que demonstrem a excepcionalidade do crime e a vulnerabilidade do agente.

Dessa maneira, entendo que o réu faz jus à causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tal como fixado na sentença, e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, §4o da Lei Antidrogas, nitidamente reservada a casos menos graves.

Assim, nesta última fase da dosimetria da pena, mantenho a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), do que ora resulta para o réu AMILTON a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

- Do regime prisional. Considerando o quantum de pena ora fixado e o disposto no art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Mesmo levando-se em conta a detração prevista no § 2.o do art. 387 do CPP (o réu ficou segregado de 25/08/2018 a 30/10/2018), não há alteração de regime, pois a pena remanescente permanece superior a quatro anos.

Em consequência do redimensionamento da pena privativa de liberdade, a defesa requer a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Sem razão.

Diante do não cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 44, do CP (pena superior a quatro anos), incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Diante do exposto:

(a)REJEITO as preliminares defensivas e, de ofício, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional da República, declaro extinta a punibilidade do réu AMILTON DE ASSIS SILVA quanto aos crimes dos arts. 180 e 304, ambos do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, 110, §1o e 119, todos do CP e art. 61 do CPP, restando prejudicada a análise da apelação quanto a esses delitos;

(b) e no mérito, quanto ao crime remanescente de tráfico internacional de drogas, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo e, de ofício, reduzo a fração da majorante do art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 para 1/6(um sexto), do que ora resulta para o réu AMILTON DE ASSIS DA SILVA a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 33, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO E PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DEFENSIVAS: BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM REGIÃO DE FRONTEIRA. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 523/STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DE OFÍCIO, PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, CP) E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ARTS. 304 E 297 DO CP). CRIME REMANESCENTE DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O ARTIGO 40, I, DA LEI 11.343/2006): MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO, DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDA A FRAÇÃO MÍNIMA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal contra a decisão que condenou o réu/apelante pelas seguintes práticas delitivas:

a) Tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006);

b) Uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal);

c) Receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há várias questões em discussão: I-Preliminares defensivas de nulidades:(a) pela ilegalidade da abordagem policial e das buscas pessoal/veicular; (b) pela ausência de intimação pessoal do réu para audiência de inquirição de testemunhas de acusação; e (c) por deficiência da defesa técnica dativa anteriormente nomeada pelo Juízo; (d) A Procuradoria Regional da República suscita também preliminar de prescrição dos crimes de uso de documento público falso e receptação, remanescendo somente o tráfico de drogas. II- Quanto a questão de mérito discute-se:(i) absolvição quanto ao uso de documento falso, por erro de tipo (desconhecimento da falsidade do documento); (ii) absolvição quanto à receptação, por ausência de dolo e inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada; (iii) reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa devido ao contexto social e econômico do apelante (motorista de caminhão de cana-de-açúcar, atividade árdua e de baixa remuneração). III - Quanto a dosimetria: pretende-se a sua revisão, com aumento da fração da minorante do tráfico de 1/6 para 2/3, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Preliminar de prescrição: Acolhido parecer ministerial. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quanto aos crimes de receptação e uso de documento público falso, considerando lapso de tempo superior ao prazo prescricional de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, 110, § 1o, e 119 do Código Penal.

4. Preliminares defensivas. A abordagem policial realizada pela Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de rotina, em região de fronteira, mostrou-se legítima, tendo a busca veicular e pessoal sido precedida de circunstâncias concretas aptas a caracterizar fundada suspeita, não havendo ilicitude probatória. 5. A ausência de intimação pessoal do réu para a oitiva de testemunhas de acusação configura nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo, inexistente na hipótese, uma vez assegurada a defesa técnica durante toda a instrução processual.

5. A alegada deficiência da defesa técnica não se confunde com ausência de defesa, inexistindo prova de prejuízo concreto ao acusado, especialmente porque houve atuação defensiva em todos os atos processuais, inclusive com apresentação de teses acolhidas parcialmente na sentença. Preliminares defensivas rejeitadas.

6.Mérito do crime remanescente de tráfico transnacional de drogas: A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão das drogas, boletim de ocorrência policial, laudos preliminar e definitivo de constatação das drogas.

7. A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu, bem como a localização das drogas nas portas do veículo Chevrolet/Prisma, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelo próprio relato do acusado acerca do transporte do veículo e da droga.

8. Inexigibilidade de conduta diversa. Causa supralegal de exclusão da culpabilidade. A alegação de estado de necessidade porque o crime teria sido praticado em razão de graves dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pelo apelante, que estava desempregado, à época dos fatos, não pode prosperar, por não vislumbrar nem minimamente, circunstâncias justificadoras que a aproximem de um possível estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades econômicas não justificam a prática criminosa, inexistindo prova de situação de perigo atual e inevitável que autorizasse o reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Não comprovados os requisitos do art. 156 do CPP, afasta-se a excludente de culpabilidade. Condenação pelo crime remanescente de tráfico de drogas confirmada.

10. Dosimetria dotráfico internacional de drogas. A pena-base foi fixada no mínimo legal, consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais (arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006), sendo inviável sua majoração em razão da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

11. A exasperação da majorante da transnacionalidade acima do mínimo legal exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias específicas da empreitada criminosa, como distância percorrida, complexidade logística ou número de fronteiras ultrapassadas, o que não se verificou no caso. Redução da fração, de ofício, de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto).

12.Minorante do art. 33, §4o:Reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto). Verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal de 1/6 (um sexto), ante a gravidade da conduta perpetrada.

13. Redimensionada a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, no mínimo legal.

14.Regime prisional. Com o redimensionamento da pena mantida a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, “b”, do CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

15. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto aos crimes de receptação e uso de documento público falso, pela prescriçãoretroativa da pretensão punitiva, restando prejudicadas as teses defensivas a eles relacionadas. Rejeitadas todas as preliminares defensivas. No mérito, negado provimento à apelação defensiva e, de ofício, reduzida a fração da majorante da transnacionalidade para 1/6.

Tese de Julgamento:1. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa quanto aos crimes dos arts. 180 e 304 do Código Penal. Acolhimento do parecer ministerial 2. Preliminares defensivas: (a) A fiscalização de rotina realizada por policiais rodoviários, especialmente em região de fronteira, constitui exercício regular de poder de polícia administrativa, sendo lícita a busca veicular quando precedida de elementos concretos indicativos de fundada suspeita; (b) a ausência de intimação pessoal do réu para audiência de inquirição de testemunhas configura nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo; (c) a deficiência da defesa técnica somente gera nulidade quando comprovado prejuízo efetivo, não se confundindo com ausência de defesa. 3.Materialidade do crime remanescente de tráfico internacional de drogas está demonstrada pelos documentos reunidos nos autos. Autoria e dolo exsurgem das circunstâncias fáticas (prisão em flagrante delito) e da prova testemunhal produzida em Juízo (policiais rodoviários federais), bem como a localização das drogas nas portas do veículo Chevrolet/Prisma, e pelo próprio relato do acusado acerca do transporte do veículo e da droga. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que dificuldades econômicas não justificam a prática criminosa, inexistindo prova de situação de perigo atual e inevitável que autorizasse o reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. 5.Dosimetria: Na terceira fase a aplicação de fração superior ao mínimo legal na majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias específicas da empreitada criminosa; ausente tal motivação, impõe-se a alteração da fixação na sentença em 1/3 (um terço) para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), de ofício. 6. Mantida a incidência, no caso, da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, no patamar de 1/6 (um sexto). Anota-se não haver elementos que indiquem a vulnerabilidade do apelante que possa conduzir essa causa de diminuição ao seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). 7. Mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2o, “b”). 8. Tendo em vista a quantidade de pena ora imposta, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 114, II, 119, 180, 297 e 304; CPP, arts. 61 e 240.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 523/STF; STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TTJDF), Sexta Turma, j. 15/5/2023; STJ, RHC 51017/SP Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2014/0212383-9, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2016; STJ, REsp n. 1710252/PE, Rel. Min. Rogério Shietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/6/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1954147/SC, Rel. Des. Fed. Conv. da 1a Região Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - Apelação Criminal - 5000512-18.2020.4.03.6129, Rel. Juiz Fed. Conv. Fábio Müzel, j. 21/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu: (a) REJEITAR as preliminares defensivas e, de ofício, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional da República, declarar extinta a punibilidade do réu AMILTON DE ASSIS SILVA quanto aos crimes dos arts. 180 e 304, ambos do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, 110, §1o e 119, todos do CP e art. 61 do CPP, restando prejudicada a análise da apelação quanto a esses delitos; (b) e no mérito, quanto ao crime remanescente de tráfico internacional de drogas, NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e, de ofício, reduzir a fração da majorante do art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 para 1/6 (um sexto), do que ora resulta para o réu AMILTON DE ASSIS DA SILVA a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 33, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão